Tribunal: TJMT
Processo: 1015721-89.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015721-89.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA SILVA LIMA - CPF: 058.821.554-60 (PACIENTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), ERIKA DOS SANTOS GOES (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA –
1. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 93, IX, DA CF E 312 DO CPP
– NÃO OCORRÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– 2.
P
RINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE
(HOMOGENEIDADE) – LESÃO
INEXISTENTE – NATUREZA DISTINTA DA PRISÃO-CAUTELAR E DA PRISÃO-PENA –
3.

CONTEMPORANEIDADE
– AUSÊNCIA – TESE INSUBSISTENTE – ATUALIDADE DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO
–

4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
– INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO –
5.
PREDICADOS FAVORÁVERIS
– IRRELEVÂNCIA –
6.
ORDEM
DENEGADA CONFORME
PARECER DA PGJ.

1.
Inexiste violação ao 93,
IX da CF/88 e ao
art. 312 do CPP se na decisão atacada via
writ
, houver
demonstração da existência de indícios de autoria (evidenciados pela prova documental e testemunhal produzida em IP) e da necessidade da custódia para a garantia da ordem pública devido à contumácia delitiva do paciente que tem executivo de pena e ação penal em curso;

2.
A segregação cautelar não viola o princípio da proporcionalidade, sendo inviável, em sede de
habeas corpus
, mormente quando sequer há condenação, conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional a ser aplicado, buscando atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e a finalidade são completamente distintas da sanção penal decorrente de sentença condenatória;

3.
A
contemporaneidade está relacionada com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, o que significa dizer que é irrelevante que o delito tenha sido praticado em data longínqua, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, com o transcurso de tal período, ainda continuam presentes os requisitos e pressupostos da medida extrema.

- Nesse contexto, tendo em vista que após o crime o agente continuou a delinquir, não há que se falar em ausência de contemporaneidade do decreto preventivo;

4.
Preenchidos os requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, em especial quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública, uma vez que o paciente tem vasto histórico criminal;

5.
Solitários predicados favoráveis embora apreciáveis não se mostram suficientes para revogar a medida extrema de restrição da liberdade decretada em conformidade com o art. 312 do CPP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
Alessandro da Silva Lima
em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o
M.M. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Narra o impetrante que o paciente, denunciado pela suposta autoria do crime de
roubo duplamente majorado
(art. 157, § 2o, I e II do CP), foi preso em virtude da
prisão preventiva decretada em 14 de dezembro de 2020
, cujo respectivo mandado foi cumprido em
3 de maio de 2023
.

Em prol do pleito liberatório o impetrante alega:
I)
violação ao art. 93, IX da CF e ao art. 312 do CPP;
II)
violação aos princípios da contemporaneidade e da homogeneidade;
III)
suficiência das medidas cautelares diversas da prisão;
IV)
incidência de predicados favoráveis (Id. 174476171).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 177184660.

Informações judiciais
anexadas sob o Id. 176514179.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, sumariado nos termos abaixo, é pela
denegação
da ordem (Id. 178782689):

“
Habeas Corpus
: Roubo majorado - Busca-se a restituição do
status libertatis
do requerente, revogando-se a prisão preventiva imposta, expedindo-se o competente alvará de soltura, ainda que mediante a fixação de cautelares menos onerosas - Liminar indeferida – Presença do
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
- Necessidade de salvaguardar a ordem pública, face à gravidade concreta do delito, face à periculosidade social do paciente, eis que ele ostenta diversos registros criminais, a exemplo dos autos no. 0001801- 80.2019.8.11.0008, 0001792-21.2019.8.11.0008, 1001670-20.2021.8.11.0008, 0014925-96.2017.8.11.0042, 16807-54.2017.811.0055 (roubo majorado); 3326-44.2012.8.11.0008 (furto); e 0004811-79.2012.8.11.0008 e 3106-12.2013.8.11.0008 (homicídio), demonstrando a sua recalcitrância, inclusive específica - Assim, constata-se, por conseguinte, ser o paciente criminoso contumaz e voraz, restando evidenciado, via de consequência, sua periculosidade acentuada, assim como o seu desprezo pelo Poder Judiciário, à lei e à ordem pública, conjuntura a denotar que a
ultima ratio
se faz imperiosa para evitar a prática de novos delitos, salvaguardando o grêmio social da sua recalcitrância delitiva - Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” - Exsurge a imprescindibilidade da segregação cautelar em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES) - Além disso, a imposição da medida constritiva privilegia o princípio da proporcionalidade, no seu viés da proibição de proteção deficiente do Estado - “Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal (AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). (...).” (STJ - HC n. 741.498/RS) - Sendo assim, vê-se que o requisito da contemporaneidade também se faz presente, vez que o periculum libertatis permanece presente, face à habitualidade delitiva do requerente, que faz do crime seu meio de vida - As medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da periculosidade e propensão à reiteração criminosa do suplicante - Predicados pessoais favoráveis, por si sós, não obstam a custódia provisória (Enunciado Orientativo n.o 43 TJMT) - Não se pode confundir as prisões cautelares com a prisão decorrente de condenação, sendo que apenas nesta última modalidade é que se cabe falar em regime inicial de cumprimento de pena, de sorte que inexiste vilipêndio ao princípio da proporcionalidade/homogeneidade das cautelares - Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Como relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
Alessandro da Silva Lima
em que se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Em prol do pleito liberatório o impetrante alega: I) violação ao art. 93, IX da CF e ao art. 312 do CPP; II) violação aos princípios da contemporaneidade e da homogeneidade; III) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; IV) incidência de predicados favoráveis (Id. 174476171).

Segundo consta dos autos, por volta das 9h35min., do dia 3 de julho de 2017,
Alessandro da Silva Lima
ingressou no estabelecimento comercial “Ultragás”, situado na cidade de Nova Olímpia-MT e, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, subtraiu em proveito próprio, R$ 358,00 e 2 aparelhos de telefone celular, sendo um do estabelecimento comercial e, o outro, de
Erika dos Santos Goes
.

Ainda na fase investigativa, o paciente já não foi localizado, razão pela qual, após provocação do Ministério Público, o magistrado primevo decretou, em 14 de dezembro de 2020, sua prisão preventiva para garantir a ordem pública e para salvaguardar a aplicação da lei penal, sendo, o respectivo mandado, cumprido em 3 de maio de 2023.

Contextualizado os fatos, passo a apreciação das teses trazidas na impetração.

I – Pois bem, conquanto seja temerário afirmar que,
in casu
, a prisão é necessária para salvaguardar a aplicação da lei penal uma vez que o IP correlato só foi instaurado meses depois da ocorrência do crime, não sendo possível precisar, portanto, se a não localização do paciente decorre de fuga ou de mera mudança de endereço, a imperiosidade de garantir a ordem pública é evidente nos autos, devido à sua propensão à prática de crimes.

Quanto ao ponto, assim destacou a autoridade apontada com coatora:
“(...). 6. Outrossim, o nobre representante do Ministério Público manifestou-se no sentido de que existem pressupostos suficientes para autorizar a segregação cautelar do acusado, ante a sua vasta reiteração delitiva (id. 118446905). 7. Imperioso destacar que a periculosidade do acusado encontra-se em seus registros criminais: a) 0001801- 80.2019.8.11.0008, 0001792-21.2019.8.11.0008, 1001670-20.2021.8.11.0008, 0014925- 96.2017.8.11.0042, 16807-54.2017.811.0055 (roubo majorado); b) 3326-44.2012.8.11.0008 (furto); c) 0004811-79.2012.8.11.0008 e 3106-12.2013.8.11.0008 (homicídio). 8. Diante da fundamentação supra, verifica-se que os elementos constantes nos autos revelam a necessidade da manutenção cautelar do indiciado, visto que estão presentes as hipóteses autorizadoras/mantenedoras da prisão preventiva previstas nos artigos 312 e 313, do CPP, e as medidas cautelares diversas da prisão se revelam inadequadas e insuficientes ao presente caso. (...)”
. (fls. 140/141).

Sendo assim, considerando que o Enunciado Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017 dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”
, conclui-se que nada há de errado nos pronunciamentos judiciais objurgados (decisões em que se impôs e se manteve a prisão preventiva), não havendo, pois, que se falar em violação ao art. 93, IX, da CF ou ao art. 312 do CPP.

II - Prosseguindo, registro não há como se acolher a tese de que a prisão preventiva ofende o princípio da proporcionalidade, porque, além, de ser inviável conjecturar, em sede de
Habeas Corpus
, sobre quantitativo de pena e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidades, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.

Por oportuno:

“(...). .3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite que a alegada pena prospectiva, supostamente menos gravosa, justifique a revogação da prisão preventiva antes da cognição exauriente do mérito da causa principal pelo Juízo competente, motivo pelo qual não tem fundamento a alegação de violação do princípio da homogeneidade. (...)”.

(STJ. AgRg no HC 720.221/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 03/03/2022).

“(...). Impossível afirmar que a medida excepcional se mostra desproporcional em relação à eventual condenação que o recorrente venha sofrer no fim do processo, porquanto, em habeas corpus, é inviável concluir a quantidade de pena que poderá ser imposta, tampouco se lhe será fixado regime diverso do fechado ou será substituída por medidas restritivas de direitos. (...)”. (STJ. RHC n. 100.428/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/9/2018, DJe de 8/10/2018).

Em relação à suposta falta de contemporaneidade, deve-se ter em mente que o referido instituto se relaciona não ao momento da prática delituosa, mas sim aos motivos ensejadores da prisão preventiva, que,
in casu
, são inegavelmente atuais já que após o crime em questão, o paciente continuou a delinquir.

Ilustra bem esse posicionamento o julgado abaixo reproduzido:

“(...). 3. No âmbito do Supremo Tribunal Federal, há precedentes no sentido de que '[a] contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva, e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal'. (...)”. (STJ. RHC n. 174.360/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 9/3/2023).

III – De igual modo, também não há que se cogitar em aplicação de quaisquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, pois nada menos que a prisão preventiva serviria para
garantir a ordem pública
na hipótese em análise, dadas as características da causa em que se trata de paciente voltado ao cometimento de delitos.

Nesse sentido, é o posicionamento do STJ,
in verbis
:

“(...). 2. A prisão preventiva foi devidamente fundamentada, nos exatos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, destacando-se a necessidade da custódia para garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta dos fatos, a evidenciar a periculosidade do agente, além do fundado receio de reiteração delitiva. Com efeito, foi ressaltado pelas instâncias ordinárias que o Paciente teria praticado crime sexual contra adolescente, após o oferecimento de bebidas alcóolicas à menor, além de destacarem que ele possui histórico criminal de cometimento de crime de mesma natureza. 3. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, já que a gravidade concreta do delito demonstra serem insuficientes para acautelar a ordem pública. (...)”. (STJ. HC 599.953/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020)

IV – Por fim, tem-se que, ao contrário do que alega o impetrante,
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”. (Enunciado Orientativo no. 43 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).

V – Diante do que foi exposto, em
sintonia
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
denego a ordem
vindicada neste
Writ
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2023